Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-30.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704171-30.2018.8.07.0010 RECORRENTES: RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO, MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES RECORRIDOS: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA MENEZES, ALMIR REGIS DE SOUZA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. ASSINATURA. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. CONTRATO. INEXISTÊNCIA. CORRETAGEM. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CORRETOR DE IMÓVEIS. REPRESENTAÇÃO. COMITENTE. MANDATO. RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de compra e venda é composto por três elementos: 1.1. o bem da vida objeto da relação jurídica negocial, 1.2. o valor convencionado e 1.3. as declarações de vontade recíprocas efetuadas pelo proponente e pelo oblato. 2. É digno de nota a peculiaridade de que as declarações de vontades emanadas pelos negociantes constituem o elemento cerne do suporte fático do negócio jurídico. 2.1. No entanto o bem da vida e seu respectivo valor entram na composição dos elementos completantes da fattispecie. A ausência de qualquer desses elementos estruturantes pertencentes ao plano da existência acarreta a inexistência do pretenso negócio jurídico. 2. No negócio jurídico bilateral, feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos origina-se o negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático. 3. O negócio jurídico que importa na disposição de bem imóvel exige a comprovação de que todos os negociantes efetivamente declararam suas vontades, o que não ocorreu no caso do primeiro contrato. 3.1. A ausência da assinatura do coproprietário em instrumento de tamanha relevância indica a inexistência da respectiva declaração de vontade constitutiva do negócio bilateral. 3.2. Diante da inexistência do primeiro contrato celebrado, o segundo passa a regular a relação obrigacional constituída entre as partes. 4. A corretagem não se confunde com o mandato, pois o corretor não representa o comitente. 4.1. A parte, ao confiar em indivíduos não integrantes da relação jurídica, aceitou o risco de realizar o pagamento ao corretor. 4.2. O contrato de corretagem estabelece relação jurídica autônoma e distinta daquela havida entre as partes que celebram contrato de promessa de compra e venda de ágio referente a imóvel. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 112, 308, 422, 656 e 689, todos do Código Civil, e divergido de julgado da Corte Superior, porque está comprovado documentalmente, inclusive em depoimento prestado perante a Justiça, que os recorridos elegeram seus representantes no negócio jurídico, deram-lhes poderes para receber parte do pagamento, mas tal montante não lhes foi repassado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admito quanto às indicadas contrariedades aos artigos 112, 308, 422, 656 e 689, todos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após analisar os elementos fáticos e probatórios, concluiu que: a) embora tenham os corretores participado das negociações, o compromisso de compra e venda foi celebrado exclusivamente entre as partes; b) os adquirentes aceitaram o risco de realizar o pagamento aos corretores, pessoas não integrantes da relação jurídica e desprovidos de representação convencional; c) a corretagem não se confunde com o mandato, pois o corretor não é representante do comitente, salvo no caso de receber poderes para tanto, o que não ocorreu no caso dos autos. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, bem como cláusulas do referido ajuste, providências vedadas pelos verbetes sumulares 7 e 5, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1529311/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015